Tribunal: TJBA
Processo: 8041565-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041565-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA BISPO LIMA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO RECURSAL. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por CAMILA BISPO LIMA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de parcial procedência e sucumbência recíproca. O acórdão majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mas não especificou a forma de distribuição da verba, gerando obscuridade quanto à sua aplicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a existência de obscuridade no acórdão quanto à forma de rateio dos honorários advocatícios após a majoração recursal, à luz da sucumbência recíproca reconhecida na sentença e da gratuidade de justiça deferida à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A sentença de primeiro grau fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sendo 5% atribuídos a cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

5. O acórdão embargado, ao majorar os honorários para 20% com base no art. 85, § 11, do CPC, não esclareceu a distribuição do novo percentual entre as partes, gerando dúvida quanto à sua correta execução.

6. A majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC tem natureza sancionatória e deve ser suportada exclusivamente pela parte recorrente vencida, ou seja, pela autora, ora embargante.

7. A parte autora permanece responsável pela parcela de 15% dos honorários, sendo 5% oriundos da sentença e 10% da majoração recursal, enquanto o réu mantém sua responsabilidade pelos 5% fixados em primeiro grau.

8. A exigibilidade da verba devida pela autora continua suspensa, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a distribuição dos honorários advocatícios da seguinte forma:

a) O réu, BANCO CSF S/A, permanece condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora no percentual de 5% sobre o valor da causa.

b) A autora, CAMILA BISPO LIMA, fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu no percentual de 15% sobre o valor da causa, sendo 5% fixados na sentença e 10% acrescidos pelo acórdão, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§2º, 11 e 98, §3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.573.573/RJ (Tema 1.059 – Honorários recursais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8041565-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CAMILA BISPO LIMA
e como Embargado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora